Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-68.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-68.2021.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. INADIMPLEMENTO DO ENTE MUNICIPAL. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo de fornecimento de mobiliário escolar, regularmente executado pela empresa autora, apesar da alegação de ausência de liquidação da despesa e de irregularidades administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de liquidação da despesa e eventuais irregularidades administrativas afastam a obrigação de pagamento por contrato administrativo executado; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do crédito decorrente da efetiva entrega dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a existência de contrato administrativo válido, com emissão de nota de empenho, entrega dos bens e inadimplemento do ente público, sem impugnação idônea em sentido contrário.

4.

A liquidação da despesa constitui etapa interna da execução orçamentária e não pode ser oposta ao particular que cumpriu integralmente sua obrigação contratual.

5.

A documentação acostada comprova o direito do credor, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, evidenciando a constituição regular do crédito.

6.

A Administração Pública deve efetuar o pagamento pelos bens ou serviços efetivamente fornecidos, ainda que existam irregularidades formais, sob pena de enriquecimento ilícito.

7.

A jurisprudência do STJ afirma que a nulidade contratual ou falhas procedimentais não afastam o dever de indenizar quando comprovada a prestação e a boa-fé do contratado.

8.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede que o ente público se beneficie da prestação sem a devida contraprestação, conforme art. 884 do Código Civil.

9.

Irregularidades administrativas internas não podem ser transferidas ao particular de boa-fé, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

10.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), ressalvada a aplicação superveniente da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de liquidação da despesa não afasta a obrigação do ente público de pagar por contrato administrativo regularmente executado. 2. A Administração Pública deve indenizar ou pagar pelos bens ou serviços efetivamente recebidos, ainda que haja irregularidades formais, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Irregularidades administrativas internas não podem ser opostas ao particular de boa-fé para afastar obrigação contratual comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/64, art. 63; CC, art. 884; CPC, arts. 926, 927 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AREsp nº 1.410.043/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, REsp nº 1.749.626/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.128.268/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.256.578/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 19.04.2016; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial.

Narra a inicial (id.
13228965
) que a empresa apelada, vencedora do Pregão Eletrônico nº 10/2017 do FNDE, teve sua ata de registro de preços aderida pelo Município demandado, culminando na celebração do contrato administrativo nº 0001/2018, no valor de R$ 19.993,20, para fornecimento de mobiliário escolar, tendo procedido à entrega dos bens em 10/10/2019, conforme nota fiscal e comprovantes de entrega.

Sustenta que, não obstante o adimplemento integral de sua obrigação, o ente municipal permaneceu inadimplente.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação (id
13228990
), arguindo, em síntese, ausência de liquidação da despesa e irregularidades administrativas.

Houve réplica (id
13228998
) e, após regular instrução probatória — inclusive com audiência e oitiva de testemunhas (id
13229037
) —, sobreveio sentença (id
13229070
) que julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do valor cobrado, acrescido de correção monetária e juros legais.

Irresignado, o Município interpôs apelação (id
13229072
), sustentando, em síntese: (i) inexistência de obrigação de pagamento sem prévia liquidação; (ii) supostas irregularidades no procedimento administrativo; e (iii) ausência de comprovação válida do crédito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id
13229076
), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que o recurso foi recebido
no duplo efeito
(id. 14326571), nos termos do
art. 1.012,
caput
do CPC

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, por meio de parecer de id.
14703131
, opinou pela
desnecessária é a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

Após a manifestação do Ministério Público de segundo grau, esta Relatoria, vislumbrando a possibilidade de composição entre as partes, determinou a remessa dos autos ao Programa de Conciliação e Mediação de 2º grau para realização de tentativa de conciliação. Em cumprimento, foi lavrado o termo de id. 20399216, que registra a realização do ato conciliatório, o qual restou infrutífero, sem composição do litígio.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação da existência de obrigação do Município apelante de adimplir o valor decorrente de contrato administrativo regularmente executado pela empresa apelada.

A análise detida dos autos revela que não assiste razão ao ente municipal.

Inicialmente, cumpre assentar que o acervo probatório carreado aos autos evidencia, de forma clara e convergente, a existência da relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato administrativo regularmente celebrado, bem como a correspondente emissão de nota de empenho, a efetiva entrega dos bens contratados pela empresa autora e, por fim, o inadimplemento do ente municipal quanto à obrigação de pagamento, circunstâncias estas suficientemente demonstradas por meio da documentação acostada, não tendo sido infirmadas por prova idônea em sentido contrário.

A tese defensiva do Município centra-se na alegação de ausência de liquidação da despesa, o que, contudo, não possui o condão de afastar a obrigação de pagar. A liquidação da despesa constitui etapa interna da execução orçamentária, não podendo ser oposta ao particular que cumpriu integralmente sua prestação contratual.

Nesse sentido, dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/64 que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Ora, no caso concreto, tais documentos encontram-se devidamente juntados aos autos, evidenciando a constituição do crédito.

Nesse contexto, a conclusão adotada na sentença encontra sólido respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Administração Pública não pode se eximir do pagamento pelos serviços efetivamente prestados ou bens regularmente fornecidos, ainda que presentes irregularidades formais na contratação, sob pena de enriquecimento ilícito
nos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro
.

7.
‘
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8.
Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração."

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

***

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares.

II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença.

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

***

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

***

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV - Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

***

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Com efeito, a Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que, mesmo nas hipóteses de nulidade contratual ou ausência de prévia licitação, subsiste o dever de indenizar o particular pelas prestações executadas, desde que comprovadas.

Em idêntica linha, tem-se assentado que a inobservância de formalidades administrativas, como ausência de empenho ou vícios procedimentais, não afasta a obrigação de pagamento quando evidenciado que o ente público se beneficiou da prestação, sendo vedado à Administração locupletar-se à custa do particular de boa-fé.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. MEMORANDOS. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2.
Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços comprovada, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte.

3.

Apelo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005903-97.2013.8.14.0065 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022 )

A propósito, o art. 884 do Código Civil é categórico:

Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, tal orientação, reiteradamente afirmada pelo STJ, revela-se inteiramente aplicável à hipótese dos autos, em que restou incontroversa a execução do objeto contratual, inexistindo justificativa juridicamente válida para o inadimplemento da obrigação assumida pelo ente municipal.

No caso, é inequívoco que o Município se beneficiou dos bens fornecidos pela empresa autora, sem a correspondente contraprestação.

Ademais, eventual irregularidade administrativa não pode ser transferida ao particular de boa-fé, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

A Administração Pública, ao contratar, deve agir com responsabilidade, não sendo admissível que se exima de suas obrigações sob o argumento de falhas internas.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Por fim, quanto aos consectários legais, os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905, ambos de observância obrigatória, nos termos dos arts. 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvada a incidência superveniente do regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme o período de exigibilidade do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 12/05/2026